Tribunal: TJDFT
Processo: 0738114-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738114-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CAMELO AGRAVADO: MARIA HELENA MARQUES SILVA, CONDOMINIO DO BLOCO B DA QUADRA 204 LOTE 08 D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se o agravante (Carlos Alberto Camelo) para se manifestar a respeito da preliminar de perda do objeto, suscitada pelo agravado (CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITÓRIA – BLOCO B), nas contrarrazões de ID no 42046823. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator